Tribunal: TJES
Processo: 5004080-49.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004080-49.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: UARLEI SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO COMO NOVA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que condenou o réu à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).

2. O requerente sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, alegando que foi embasada em depoimentos prestados na fase policial por testemunhas sigilosas e por testemunha indireta, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Pede a cassação da sentença e do acórdão confirmatório, argumentando que a decisão de pronúncia foi lastreada em prova inadmissível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão criminal para rediscutir a decisão de pronúncia, com fundamento na suposta violação ao art. 155 do CPP, e se há nulidade no julgamento do Tribunal do Júri em razão dessa alegação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal tem caráter excepcional e não se presta à reanálise do mérito da condenação quando não há demonstração de erro técnico na sentença ou surgimento de novas provas aptas a alterar a conclusão do julgamento.

5. A decisão de pronúncia foi proferida há mais de sete anos, com observância da jurisprudência então vigente, não sendo cabível revisão criminal para aplicação retroativa de nova interpretação jurisprudencial.

6. A superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a alegação de nulidade da decisão de pronúncia, em razão do instituto da preclusão (art. 571, I, do CPP).

7. O v. acórdão de apelação criminal expressamente fundamentou a condenação em provas judicializadas, afastando a alegação de que a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos.

8. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para novo reexame de provas e fatos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

____________________

Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de provas e fatos; 2. A nulidade da decisão de pronúncia não pode ser arguida em revisão criminal após a condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão; 3. A alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão criminal para aplicação retroativa de nova interpretação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 571, I, e 621, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 731.534/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 22/12/2022; STJ, AgRg no HC 872.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 07/03/2024; TJES, RevCrim 5000569-14.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 15/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004080-49.2025.8.08.0000

REQUERENTE: UARLEI SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
UARLEI SILVA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que condenou o requerente pela prática do delito previsto no art
.
121, § 2º, I e IV, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente que
“(...)
quando o Juízo da 3º Vara Criminal de Serra, usou os depoimentos prestados na esfera policial pelas testemunhas sigilosas nº 01 e nº 03, além do depoimento de Igor de Jesus Mota na delegacia que não foi ratificado em juízo, violou frontalmente o art. 155, do CPP
”,
e que
“
O posicionamento do STJ é claro em não aceitar que a decisão de pronúncia seja baseada em elementos informativos e de “ouvir dizer
”
.

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão que a manteve inalterada, uma vez que,
“(...) não obstante a superveniência da condenação do autor pelo Conselho de Sentença, impõe-se, no caso, o reconhecimento de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri e dos demais atos posteriormente praticados,
pela manutenção da violação ao art. 155, do CPP, operado na decisão de pronúncia
”.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 12839527, opinou pelo não conhecimento do presente expediente.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado improcedente, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I e II, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, e por se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, sob o argumento, em síntese, que
“(...)
a testemunha ouvida em juízo que aponta o autor como executor foi o policial civil que elaborou o relatório e nesse caso foi testemunha indireta e de “ouvir dizer
”
.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Com efeito, o requerente sustenta a ocorrência de nulidade da decisão de pronúncia, por estar embasada em depoimento de testemunha indireta como meio de prova.

Contudo, observa-se que a decisão de pronúncia foi proferida em 2017, isto é, a mais de sete anos, sendo evidente que o entendimento jurisprudencial vigente à época fora adotado.

Sendo assim, se por um lado, é sólida a compreensão de que não é possível interpor Revisão Criminal com base em alteração de entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica"
(AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 731.534/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022)
(grifei)

De outro turno, é cediço que
“(...
)
a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da
preclusão
”
(AgRg no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.), de maneira que as questões ora suscitadas deveriam ter sido levantadas em tempo hábil, conforme o art. 571, I, do CPP, tendo o requerente, inclusive, manejado recurso em sentido estrito, como se depreende do id 12715394.

A título ilustrativo, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – DECOTE DA QUALIFICADOR ADA REINCIDÊNCIA – AUSENTES DEBATES EM PLENÁRIO, ART. 492, I, “B”, DO CPP - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE IMPROCEDENTE. 1)
A tese de nulidade da pronúncia por ausência de prova de autoria se encontra fulminada pela preclusão, eis que não constou interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia,
nem mesmo constou irresignação contra tal matéria em plenário do Júri, conforme consta da At
a da Sessão de Julgamento, nem mesmo houve arguição desta tese em sede de recurso de apelação, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal.
(...).
(RevCrim nº 5000569-14.2023.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Relª.: Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, julgado em 15/6/2023)
(grifei)

De qualquer maneira, destaca-se que o v. acórdão, decorrente do julgamento do recurso de apelação criminal, faz referência às provas judicializadas que fundamentam o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, ocasião em que a Eg. Segunda Câmara Criminal concluiu que
“(...)
a decisão dos jurados
se apoiou em elementos de prova constantes dos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Ademais, é imperioso rememorar que a admissibilidade da Revisão Criminal se aplica à sentença condenatória, e não às decisões proferidas durante a fase de instrução criminal, sendo indene de dúvidas que a Decisão de Pronúncia
não tem caráter condenatório
.

Nesse cenário, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Por derradeiro, em relação ao pedido de gratuidade da justiça, registro que a jurisprudência pacífica deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para julgar improcedente o pedido.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.